Tribunal: CARF
Processo: 19985.720460/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720460/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
BERNADETTE HIRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO ERRO INDUZIDO POR AGENTE
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Se o agente público nega-se a receber a impugnação do sujeito passivo,
induzindo-lhe ao erro de acreditar ser necessário agendamento para tanto, há
violação do direito de petição e do direito à ampla defesa e ao contraditório,
que deve ser restaurado. Porém, sem provas de que houve essa atividade ilícita,
não é possível restaurar os direitos supostamente usurpados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720460/2019-68
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720460/2019-68

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 62 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF referente ao ano-calendário 2013, mediante notificação de
lançamento (fls. 21/26), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual –
DAA, do seguinte modo:
DESCRIÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL (R$)
NA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO (R$)
IRPF A RESTITUIR
8.411,59
185,57
IRPF JÁ RESTITUÍDO
*****
8.411,59
IRPF A PAGAR
*****
****
IRPF SUPLEMENTAR LANÇADO
*****
8.226,05
As infrações foram assim descritas:
Infração 1:
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ *********2.063,64 correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo
discriminado.
Glosa de dedução da dependente LUCIA YURIE HIRANO declarada pela Contribuinte
como menor pobre ou incapaz, mas da qual a Contribuinte regularmente intimada pela
Malha Fiscal, não apresentou documentação de Guarda Judicial ou de tutela, não
comprovando portanto a condição de dependência.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 8°, inciso II, alínea "c", e 35 da Lei n° 9.250/95; arts. 2° e 15 da Lei n°
10.451/2002; arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
Infração 2:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********27.849,14, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8.°, inciso II, alínea "a", e §§ 2.° e 3.0, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99
- RIR/99.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720460/2019-68

Glosa de parte de dedução de Despesas Médicas ref. ITALTAC - TECNOLOGIA NA
AREA DE COBRANCAS LTDA., no valor total de R$7.912,10, cuja comprovação de
pagamento a Contribuinte, no atendimento da Intimação da Malha Fiscal, não
apresentou no atendimento da Malha Fiscal. Glosa de dedução de R$19.937,04 ref.
despesas com Planos de Saúde , conf. Demonstrativos dos respectivos Planos, ref. À
beneficiária LUCIA YURIE HIRANO a qual foi desconsiderada da condição de
dependente da Contribuinte em sua DIRPF deste exercício, não sendo, portanto, tais
valores dedutíveis como Despesas Médicas conf. previsto na legislação do IRPF.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 4/5) contra o
lançamento, acompanhado das seguintes alegações:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: LUCIA YURIE HIRANO.
Valor da infração: R$ 2.063,64. Não concordo com essa infração.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 62.465.117/0001-06 - FUNDACAO CESP.
Valor da infração: R$ 10.574,84. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas médicas, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 04.674.217/0001-38 - ITALTAC - TECNOLOGIA NA AREA DE
COBRANCAS LTDA..
Valor da infração: R$ 5.242,70.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 01.518.211/0002-64 - VISION MED ASSISTENCIA MEDICA
LTDA.
Valor da infração: R$ 3.493,38. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas médicas, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 62.498.803/0001-75 - NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE
ANONIMA.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720460/2019-68

Valor da infração: R$ 3.068,52. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas médicas, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 04.674.217/0001-38 - ITALTAC - TECNOLOGIA NA AREA DE
COBRANCAS LTDA..
Valor da infração: R$ 2.669,40.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF
/
CNPJ:
29.309.127/0001-79
-
AMIL
ASSISTENCIA
MEDICA
INTERNACIONAL S.A..
Valor da infração: R$ 1.591,60. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em beneficio de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas médicas, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 42.163.881/0001-01 - UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO.
Valor da infração: R$ 1.208,70. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em benefício de dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual, que não foi aceito pela autoridade fiscal,
para o qual apresento documento comprobatório da relação de dependência e
comprovantes relativos às despesas médicas, o(s) qual(is) possui(em) os requisitos
formais exigidos pela legislação tributária.
O contribuinte não contestou o valor de R$7.912,10 relativamente às deduções
indevidas, o que gerou o IRPF NÃO IMPUGNADO na quantia de R$2.175,84 (mais acréscimos
legais), apartado para cobrança imediata no Processo n° 10437.721190/2019-44 (fls. 57/59).
Permaneceu em litígio, neste processo, portanto, o valor de R$6.050,18 (mais acréscimos legais).
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 62 e ss, que por unanimidade de votos,
considerou procedente em parte a impugnação, de modo a manter, no presente processo, o IRPF
(principal) no valor de R$ 2.908,08 (acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o
da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017). É ver a síntese da fundamentação
adotada:
[...] 8. Quanto à dedução com dependentes, foi glosada LUCIA YURIE HIRANO que,
consoante Certidão de Interdição (fl. 13), trata-se da filha da contribuinte que foi
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720460/2019-68

interditada em 29/06/2012 e, portanto, é dependente, na forma do art. 35, III, da Lei n°
9.250/1995. Logo, afasta-se a glosa fiscal de R$2.063,64.
9. No que tange às deduções indevidas com despesas médicas, apresenta-se a seguir
análise sobre cada uma das glosas contestadas:
a) A contribuinte não aduziu documento probatório da despesa paga à
FUNDAÇÃO CESP, pelo que se mantém a glosa fiscal de R$10.574,84.
b) A despesa paga à VISION MED, no valor de R$3.493,38, encontra-se
comprovada por meio do documento de fl. 17, pelo que se afasta a glosa fiscal.
c) A despesa paga à NOTRE DAME, no valor de R$3.068,52, encontra-se
comprovada por meio do documento de fl. 18, pelo que se afasta a glosa fiscal.
d) A despesa paga à AMIL, no valor de R$1.591,60, encontra-se comprovada por
meio do documento de fl. 18, pelo que se afasta a glosa fiscal.
e) A despesa paga à UNIMED-RIO, no valor de R$1.208,70, encontra-se
comprovada por meio do documento de fl. 19, pelo que se afasta a glosa fiscal.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss), pugnando pelo reconhecimento da dedução das despesas
médicas com a FUNDAÇÃO CESP, no valor de R$ 10.574,84, além de relatar dificuldades para
a realização do protocolo presencial, requerendo, portanto, a postergação do prazo.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é flagrantemente intempestivo, motivo pelo qual,
não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, o que enseja o
seu não conhecimento.
Explica-se.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão recorrida, por via postal, em
09/10/2020 (e-fl. 86), tendo apresentado Recurso Voluntário em 17/11/2020 (e-fls. 89 e ss).
Considerando a data de ciência da decisão recorrida, o prazo para apresentação do apelo recursal
encerrou em 11/11/2020, sendo, portanto, intempestivo.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, atestada pela unidade preparadora
que, em despacho de encaminhamento, assim consignou:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720460/2019-68

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O interessado apresentou Recurso Voluntário, conforme documentos anexados de folhas
87 a 100, contra Acórdão de Impugnação de folhas 62 a 66.O Recurso Voluntário é
considerado INTEMPESTIVO, em função de estar fora do prazo de 30 dias da data da
ciência da Intimação do Resultado do Julgamento, mas o contribuinte alega
tempestividade
conforme
documentos
apresentados.
Atualizado
no
sistema
SIEF/PROCESSOS, conforme folhas 101/102, encaminho o presente processo ao
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, para prosseguimento.
Sendo assim, o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo é intempestivo,
eis que na data de sua interposição, o prazo recursal já teria se exaurido, o que enseja o seu não
conhecimento.
O sujeito passivo alega, em seu apelo recursal, que teve dificuldades em realizar o
protocolo presencial, ante a negativa por parte da Unidade da Receita Federal do Brasil de sua
localidade. Afirma, ainda, que entrou em contato via “chat”, tendo sido informado que deveria
levar o caso à ouvidoria.
Pois bem. Inicialmente destaque-se que para apresentação de Recurso Voluntário
junto a uma das unidades da Receita Federal não há necessidade de agendamento, podendo se
dirigir o Contribuinte diretamente ao protocolo.
De fato, se qualquer agente público induzira o sujeito passivo a erro, sem prejuízo
de outras providências imprescindíveis, seria necessário restabelecer o direito de petição e à
ampla defesa e ao contraditório.
Porém, nada há nas razões recursais que permita confirmar essa indução ao erro,
tampouco documentos comprobatórios nesse sentido. Consta nos autos, apenas documento
informal que supostamente reproduziria diálogo online travado com “WAYNE SOUSA”,
desacompanhado de qualquer informação sobre sua identificação funcional (e-fl. 100), relatando
a dificuldades enfrentadas pelo sujeito passivo para a realização do protocolo de forma
tempestiva.
Não há registro do agente que teria atendido o sujeito passivo ou de eventual
pedido para abertura de Processo Administrativo Disciplinar ou qualquer outro instrumento
correcional. Sem o suporte necessário à confirmação do quadro narrado pelo sujeito passivo, é
impossível restaurar-lhe o suposto direito à ampla defesa e ao contraditório usurpado
A propósito, o apelo recursal poderia ter sido enviado, inclusive, pelos serviços de
correios e telégrafos, sendo desnecessário o comparecimento do contribuinte a uma Unidade da
Receita Federal do Brasil. Nesses casos, a data da postagem é considerada como data da
impugnação, na forma do Ato Declaratório Normativo no 19, de 26/05/1997, como segue:
ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) N.o 19, de 26/05/1997:
Processo Administrativo Fiscal. Remessa da impugnação pelos Correios. Para os efeitos
da tempestividade, considera-se como data da entrega a da postagem da petição,
devidamente comprovada (AR).
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720460/2019-68

no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria n.o 12, de 12 de abril de 1982, do
Ministério Extraordinário para a Desburocratização,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando o
contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido, a data
da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser igualmente
indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o número de
protocolo referente ao processo, caso existente;”
Dessa forma, os fatos narrados pelo contribuinte, desacompanhados de provas,
não têm o condão de alterar a contagem do prazo recursal e que se encontra previsto no Decreto
no 70.235/1972, não sendo hipótese de suspensão ou mesmo de interrupção.
Assim, não merece prosperar a alegação do sujeito passivo, motivo pelo qual, o
Recurso Voluntário não merece ser conhecido, em razão de sua intempestividade.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 113
DF CARF MF
Original